Tribunal: STJ
Processo: 0115011-71.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086679 - CE(2025/0354650-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE BESSA BARROS FILHO
ADVOGADOS
: NATASHA MIRANDA DO NASCIMENTO VIEIRA - CE021726
DJANIRA PEREIRA MORORO DE FREITAS - CE018985B
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
vedação ao reexame de provas, conforme a
O agravante
Súmula n. 7/STJ.
alegou que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre as teses recursais e
os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da insurgência
dispensaria o revolvimento probatório.
3. O agravante requereu a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado, a fim de que fosse provido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação
específica e dialética dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, em observância ao princípio da dialeticidade e à Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da
atrai a aplicação da
e impede o
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar o óbice da
a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas de que não se pretende o reexame de provas.
8. No caso concreto, o agravante não observou o requisito processual de
impugnação específica, limitando-se a alegações genéricas, o que torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54121713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 516dc0cf-8d3a-4d3a-8c99-d55e57049cfd

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
impede o conhecimento do agravo. 2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ,
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão
recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando alegações
genéricas de que não se pretende o reexame de provas. Dispositivos
relevantes citados:
CPP,
o;
III;
art. 3 CPC/2015, art. 932,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 516dc0cf-8d3a-4d3a-8c99-d55e57049cfd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086679 - CE(2025/0354650-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE BESSA BARROS FILHO
ADVOGADOS
: NATASHA MIRANDA DO NASCIMENTO VIEIRA - CE021726
DJANIRA PEREIRA MORORO DE FREITAS - CE018985B
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
vedação ao reexame de provas, conforme a
O agravante
Súmula n. 7/STJ.
alegou que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre as teses recursais e
os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da insurgência
dispensaria o revolvimento probatório.
3. O agravante requereu a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado, a fim de que fosse provido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação
específica e dialética dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, em observância ao princípio da dialeticidade e à Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:24
Código de Controle do Documento: 32f4adac-ac52-4726-be06-bcc6e89c40f2

5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da
atrai a aplicação da
e impede o
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar o óbice da
a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas de que não se pretende o reexame de provas.
8. No caso concreto, o agravante não observou o requisito processual de
impugnação específica, limitando-se a alegações genéricas, o que torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
impede o conhecimento do agravo. 2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ,
é necessário demonstrar, com base nas premissas fáticas do acórdão
recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando alegações
genéricas de que não se pretende o reexame de provas. Dispositivos
relevantes citados:
CPP,
o;
III;
art. 3 CPC/2015, art. 932,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025;
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54121723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:24
Código de Controle do Documento: 32f4adac-ac52-4726-be06-bcc6e89c40f2

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
No caso em exame, teria ocorrido disparo de arma de fogo por José Bessa
Barros Filho contra Luiz Carlos Lourenço Monteiro, em via pública, por volta das 19h,
após o acusado chutar a motocicleta da vítima, circunstâncias em que a vítima cai, pega
uma chave de fenda e o acusado dá voz de prisão e efetua um único disparo que transfixa
o braço e atinge o abdômen. A sentença absolve com base no
VI, do CPP, por
art. 386,
dúvida razoável sobre a legítima defesa, e o acórdão confirma a absolvição aplicando o
.
in dubio pro reo
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls. 607-610). A argumentação do agravo, contudo,
Súmula n. 7/STJ
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Documento eletrônico VDA54121723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:24
Código de Controle do Documento: 32f4adac-ac52-4726-be06-bcc6e89c40f2

Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA54121723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:24
Código de Controle do Documento: 32f4adac-ac52-4726-be06-bcc6e89c40f2

2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:24
Código de Controle do Documento: 32f4adac-ac52-4726-be06-bcc6e89c40f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0354650-7
AREsp 3.086.679 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01150117120198060001 082019000376989 1150117120198060001
1150117120198060001082019000376989
1150117120198060001082019000376989130692019 130692019 13091802018
82019000376989
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE BESSA BARROS FILHO
ADVOGADOS
: NATASHA MIRANDA DO NASCIMENTO VIEIRA - CE021726
DJANIRA PEREIRA MORORO DE FREITAS - CE018985B
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE BESSA BARROS FILHO
ADVOGADOS
: NATASHA MIRANDA DO NASCIMENTO VIEIRA - CE021726
DJANIRA PEREIRA MORORO DE FREITAS - CE018985B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054920940=4940:1@
2025/0354650-7 - AREsp 3086679 Petição : 2025/0125473-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:11:32
Código de Controle do Documento: 013DFDCF-49C3-4C74-A9AB-7919C667490E